Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-59.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-59.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA QUE O CONTRATO OBJETO DA LIDE SE TRATAVA DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDICANDO CONCORDÂNCIA NA CONTRATAÇÃO. PARTE ANALFABETA. FALTA DE INDÍCIOS DE QUE O VALOR DISPONIBILIZADO SE REFERIA À CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800208-59.2020.8.14.0009), movida por MARIA DO ROSARIO REIS.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 0123350734215, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 141.564.690-0);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 141.564.690-0) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 0123350734215), devidamente corrigido pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença.

Tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada (1º. fumaça do bem direito conforme fundamentação da sentença; 2º perigo da demora está fundamentado no caráter alimentar do benefício previdenciário), DETERMINO que seja oficiado a Agência da Previdência Social do INSS desta Comarca DETERMINANDO a imediata exclusão de cobrança de parcelas consignadas no benefício da parte autora (NB 141.564.690-0) relativa ao(s) contrato(s) ora declarado(s) nulo(s) (contrato n. 0123350734215), acaso ainda esteja ativo, nos termos do art. 44, §1º da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada. Diz que o contrato foi devidamente pactuado entre as partes, já que se trata de refinanciamento de outros três contratações anteriores e que houve disponibilização do valor de R$1.750,00.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado MARIA DO ROSARIO REIS.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 0123350734215, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque se trata de refinanciamento de outros três contratos de empréstimo consignado e que houve liberação da quantia de R$1.750,00.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a autora tenha aquiescido na contratação do empréstimo impugnado, o que deveria ter sido demonstrado pelo Banco, especialmente porque a apelada se trata de pessoa analfabeta e, como bem se sabe pelos inúmeros precedentes do STJ, para que seja regular a contratação com o analfabeto devem ser observados os requisitos de aposição de digital do contratante, assinatura a rogo e duas testemunhas, o que não ocorreu. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor de R$1.750,00, como não houve exibição do contrato, resta inviável confirmar se essa quantia se refere ao empréstimo questionado pela parte.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0123350734215, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023